Tribunal: TJDFT
Processo: 0734455-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734455-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE KAMILA DOS SANTOS SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 63059334). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator